Tribunal: TJPA
Processo: 0010986-38.2017.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-10-28

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO RECORRENTE AVALIADAS DESFAVORAVELMENTE EM RAZÃO DE AÇÕES PENAIS EM CURSO. VEDAÇÃO CONTIDA NA SÚMULA 444 DO STJ. É VEDADA A UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM CURSO PARA AGRAVAR A PENA-BASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE DIMINUIÇÃO EM RAZÃO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECORRENTE PRATICOU NÚCLEO DO TIPO, EXERCENDO GRAVE AMEAÇA, E PERCORREU BOA PARTE DO ITER CRIMINIS. FRAÇÃO DE UM TERÇO CORRETAMENTE APLICADA. NOVA DOSIMETRIA. RECORRENTE CONDENADO A PENA DE DOIS ANOS E OITO MESES, EM REGIME ABERTO, MAIS SEIS DIAS MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO UNÂNIME.I. Segundo a súmula 444 do STJ é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. A juíza na sentença guerreada, ao avaliar a conduta social e a personalidade do agente, assim dispôs: ?Quanto a conduta social e personalidade do denunciado, entendo ser voltada à prática de delitos, tendo em vista que o réu responde a outros processos criminais também pelo crime de roubo, os quais tramitam na 2ª vara criminal desta comarca (00172239320148140006 e 00033213920158140006), bem como por crime de tráfico de entorpecentes, em trâmite na comarca de Salinópolis (00137855920168140048) e por crime de tentativa de homicídio, na comarca de Paragominas (00142275220168140039)?. O julgador infringiu a súmula 444 do STJ ao considerar a época ações penais em curso para valorar negativamente a conduta social e a personalidade do agente. Assim, a pena-base merece reparos. Precedentes;II. A dinâmica dos fatos mostra que o recorrente percorreu longamente o iter criminis, praticando o núcleo do tipo, ao exercer grave ameaça contra as vítimas, as quais só não tiveram seus bens subtraídos pela chegada da polícia. Correta a diminuição da pena apenas na fração de um terço. Precedentes;III. Recurso e parcialmente provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº: 0010986-38.2017.8.14.0006.
APELANTE: RAILSON DA SILVA COSTA
.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
Ementa
:
apelação penal. crime de tentativa de roubo simples. dosimetria. pedido de redução da pena-base. possibilidade. conduta social e personalidade do recorrente avaliadas desfavoravelmente em razão de ações penais em curso. vedação contida na súmula 444 do STJ. é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. aplicação da fração máxima de diminuição em razão da tentativa. impossibilidade. recorrente praticou núcleo do tipo, exercendo grave ameaça, e percorreu boa parte do
iter criminis
. fração de um terço corretamente aplicada. nova dosimetria. recorrente condenado a pena de dois anos e oito meses, em regime aberto, mais seis dias multa. recurso parcialmente provido unânime.
I. Segundo a súmula 444 do STJ é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. A juíza na sentença guerreada, ao avaliar a conduta social e a personalidade do agente, assim dispôs: ¿
Quanto a conduta social e personalidade do denunciado, entendo ser voltada à prática de delitos, tendo em vista que o réu responde a outros processos criminais também pelo crime de roubo, os quais tramitam na 2ª vara criminal desta comarca (00172239320148140006 e 00033213920158140006), bem como por crime de tráfico de entorpecentes, em trâmite na comarca de Salinópolis (00137855920168140048) e por crime de tentativa de homicídio, na comarca de Paragominas (00142275220168140039)¿
. O julgador infringiu a súmula 444 do STJ ao considerar a época ações penais em curso para valorar negativamente a conduta social e a personalidade do agente.
Assim, a pena-base merece reparos. Precedentes;
II. A dinâmica dos fatos mostra que o recorrente percorreu longamente o
iter criminis
, praticando o núcleo do tipo, ao exercer grave ameaça contra as vítimas, as quais só não tiveram seus bens subtraídos pela chegada da polícia. Correta a diminuição da pena apenas na fração de um terço. Precedentes;
III. Recurso e parcialmente provido. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo parcialmente provido
, na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Des Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 20 de outubro de 2020.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

Railson da Silva Costa,
inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de dois anos e oito meses de reclusão, em regime aberto, mais quinze-dias multa, pela prática do crime de tentativa de roubo simples, tipificado no
art. 157,
caput
, combinado com o art. 14, inciso II, do CPB
, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Penal de Ananindeua/PA.

Em suas razões, a defesa alegou que a pena-base foi exasperada pela valoração equivocada dos vetores judiciais, em razão da existência de ações penais em curso, violando, por conseguinte, a súmula 444 do STJ. Acerca da tentativa, pugnou pela diminuição da pena no patamar de dois terços, pois a ação criminosa teria sido interrompida pela policia, sem que o recorrente tivesse sequer se apropriado da
res furtiva.
Por derradeiro, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
improvimento da apelação
. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou também pelo
conhecimento

e improvimento do recurso
.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se o feito no plenário virtual.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
. Na sentença penal, os fatos foram assim narrados:
¿Segundo a denúncia, no dia 29/06/2017, por volta de 13h15min., o acusado tentou subtrair, mediante violência e grave ameaça, uma mochila com pertences pessoais, sendo dois aparelhos celulares (um LG e outro da marca BLU), da vítima Lilia do Socorro Aviz de Oliveira Pantoja, no momento em que esta, juntamente com duas sobrinhas menores de idade, estavam retornando para casa. Relata a basilar acusatória que o acusado estava em uma motocicleta quando parou na frente às vítimas e exigiu seus pertences, afirmando que se gritassem, as mataria. Tal conduta foi vista por Wanderson Carlos Ribeiro Dionísio que jogou sua motocicleta para cima do acusado, o qual empreendeu fuga, mas foi perseguido e detido, sendo levado à delegacia de polícia.¿

DA DOSIMETRIA

A defesa alegou que a pena-base foi exasperada pela valoração equivocada dos vetores judiciais, em razão da existência de ações penais em curso, violando, por conseguinte, a Súmula 444 do STJ.

A Súmula 444 do STJ tem a seguinte redação:
é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

A juíza na sentença guerreada, ao avaliar a conduta social e a personalidade do agente, assim dispôs:
¿Quanto a conduta social e personalidade do denunciado, entendo ser voltada à prática de delitos
,
tendo em vista que o réu responde a outros processos criminais também pelo crime de roubo, os quais tramitam na 2ª vara criminal desta comarca (00172239320148140006 e 00033213920158140006), bem como por crime de tráfico de entorpecentes, em trâmite na comarca de Salinópolis (00137855920168140048) e por crime de tentativa de homicídio, na comarca de Paragominas (00142275220168140039).¿

Portanto, claramente, o julgador infringiu a Súmula 444 do STJ ao considerar à época ações penais em curso para valorar negativamente a conduta social e a personalidade do agente. Desta forma, o cálculo da pena-base merece reparos. Assim vem decidindo o Egrégio STJ:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DOS MESMOS FATOS NAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM CONFIGURADO. CONDUTA SOCIAL. PROCESSOS PENAIS EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 444/STJ. WRIT CONCEDIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. [...] 2. A jurisprudência pátria, em obediência aos ditames do art. 59 do Código Penal e do art. 93, IX, da Constituição Federal, é firme no sentido de que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficiente referências a conceitos vagos e genéricos, máxime quando ínsitos ao próprio tipo penal. 3. Ausente fundamento concreto ou já presente em outras vetoriais quanto à valoração negativa da conduta social, da personalidade do agente e dos motivos do delito, devem ser afastadas as referidas circunstâncias judiciais, com as redução proporcional das penas-base.
4. Consoante inteligência da Súmula 444/STJ, inquéritos policiais ou ações penais em curso não podem ser considerados como conduta social negativa.
5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 544.775/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020)¿
¿DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. INDEVIDA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PERSONALIDADE. AÇÕES PENAIS EM CURSO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFRONTA À SÚMULA N. 444/STJ. DECOTE DA VETORIAL PERSONALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]
III - In casu, quanto à personalidade, o d. Juízo a quo utilizou processos criminais em andamento como parâmetro para exasperar a referida circunstância judicial, em flagrante violação à Súmula n. 444/STJ, que reza, in verbis: "É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base." IV - Não obstante, "A conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu. Trata-se da atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social). Já a circunstância judicial dos antecedentes se presta eminentemente à análise da folha criminal do réu, momento em que eventual histórico de múltiplas condenações definitivas pode, a critério do julgador, ser valorado de forma mais enfática, o que, por si só, já demonstra a desnecessidade de se valorar negativamente outras condenações definitivas nos vetores personalidade e conduta social" (EREsp n. 1.688.077/MS, Terceira Seção, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 28/08/2019)
. V - Fixado o regime inicial semiaberto e mantida a prisão preventiva, "deve o paciente aguardar o julgamento de eventual recurso de apelação em tal regime, compatibilizando-se a prisão cautelar com o modo de execução determinado na sentença condenatória" (HC n. 515.713/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo - Desembargador Convocado do TJ/PE, DJe de 14/10/2019). Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena final a 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, na razão unitária mínima legal. Mantidos os demais termos da r. sentença e do v. acórdão. Com recomendação de prisão preventiva em estabelecimento compatível. (HC 542.516/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 10/12/2019)¿

Todavia, igual sorte não tem o pedido para a aplicação da fração máxima de diminuição em razão da tentativa, pois a dinâmica dos fatos mostra que o recorrente percorreu longamente o
iter criminis
, praticando o núcleo do tipo ao exercer grave ameaça contra a vítima, a qual só não teve seus bens subtraídos pela chegada da polícia. Assim, correta a diminuição da pena apenas na fração de um terço
1
.

Logo, mister reformar a pane-base. Reavaliando corretamente a conduta social e a personalidade do agente, teremos todos os vetores do art. 59 do CPB favoráveis ao apelante, de modo que a pena-base pelo crime de roubo simples há de ficar, forçosamente, em quatro anos de reclusão e dez dias-multa. Embora tenha sido reconhecida a atenuante da confissão, inviável a redução, em face do óbice da súmula 231 do STJ. No mais, havendo uma minorante relativa à tentativa, reduzo a pena na fração de um terço, encontrando, com isso,
a pena de dois anos e oito meses em regime aberto, mais seis dias-multa, a qual considero definitiva e final.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial, conheço e dou parcial provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.
Belém, 20 de outubro de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator

1

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. LATROCÍNIO. DOSIMETRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INVIABILIDADE. QUANTUM DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. CRITÉRIO DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. TENTATIVA BRANCA CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. RÉU PRIMÁRIO. PENA ENTRE 4 E 8 ANOS DE RECLUSÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]
4. O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte reconhece o critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.
[...] 8. Writ não conhecido. Habeas corpus concedido, de ofício, a fim de reduzir a reprimenda imposta ao paciente para 6 anos e 8 meses de reclusão, mais o pagamento de 3 dias-multa, e estabelecer o regime prisional semiaberto para o início do desconto da reprimenda. (HC 574.589/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020)